Tribunal: STF
Processo: RE 91177
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
MAGISTRATURA DE CARREIRA. PROMOÇÃO. NA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE,
TANTO DE ENTRANCIA A ENTRANCIA (ART. 144, II, LETRA B), COMO NO
ACESSO AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA (ART. 144, III), PODERA
SER RECUSADO O JUIZ MAIS ANTIGO PELO VOTO DA MAIORIA DOS
DESEMBARGADORES. NO CASO, A EXPRESSAO ACESSO FOI EMPREGADA NO
SENTIDO DE PROMOÇÃO. OS TRIBUNAIS DE ALÇADA SÃO CONSIDERADOS COMO
ENTRANCIA ESPECIAL, EM POSIÇÃO HIERARQUICA INFERIOR AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NA ESTRUTURA DO SISTEMA JUDICIARIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DAI DECORRE A POSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR O VETO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA AO NOME DO JUIZ MAIS ANTIGO, EM SE TRATANDO DE PROMOÇÃO AOS
TRIBUNAIS DE ALÇADA. A TRADICIONAL RECUSABILIDADE AO JUIZ MAIS
ANTIGO (ART. 104, PAR 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1934, ART. 124, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946, ART. 136, II, B, E III, DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, HOJE ART. 144, II, B, E III, NOS TERMOS DA EC 1/69) NÃO
COMPORTA ENTENDIMENTO QUE EXTRAVASE DO ELEVADO ALCANCE REVELADO PELA
NORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.